Tribunal: STF
Processo: AI 402657
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Servidor público estadual: policiais militares que exercem
funções de magistério: incorporação dos honorários prevista no § 1º
do art. 3º da Lei est. 7.323/98: controvérsia decidida à luz da
legislação local e da prova produzida, de reexame inviável no RE
(Súmulas 279 e 280): alegada violação do princípio da legalidade
(CF, art. 37, caput) que, se existente, seria indireta ou reflexa,
não ensejando o extraordinário.